Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REQUISITOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA. ARTIGO 489 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação monitória, que julgou procedente o pedido autoral e constituiu de pleno direito em título executivo judicial, na forma do art. 701, §2o, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o autor o autor requer a reforma da sentença. Narra que a sentença deixou de observar a determinação contida no artigo 489 do CPC, dado que se limitou a converter o título executivo em título judicial sem, contudo, apresentar o relatório e fundamentação para o deferimento do pleito inicial, bem como estabelecer os limites e incumbências sucumbenciais. Sustenta que o juiz se equivocou ao deixar de aplicar qualquer atualização monetária e taxa moratória que, no caso, estão abrangidos pelos encargos contratuais, por corresponder a medida pactuada necessária a adequada atualização do processo. Por fim, requer a reforma do julgado, a fim de que conste a condenação dos apelados em custas processuais e honorários advocatícios fixados acima do mínimo legal, isto é, entre 10% e 20%, por imposição do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
2. Da nulidade por ausência dos requisitos essenciais da sentença. 2.1. A ação monitória é um procedimento de cognição sumária que possui um rito especial e tem como principal objetivo alcançar o título executivo, de forma antecipada sem as delongas do processo de conhecimento, que necessita do proferimento de uma sentença de mérito transitada em julgado para que o processo executivo tenha início. 2.2. A ideia do rito das monitórias é exatamente conceder caráter executável ao título que o credor possui. A prova apresentada pelo autor deve ser suficiente para formar o convencimento do magistrado acerca da legalidade. Assim, o juiz irá deferir a expedição do mandado inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Inteligência dos artigos 700 a 702 do CPC. 2.3. Esta Corte de Justiça tem se firmado a favor da corrente segundo a qual a decisão que converte o mandado monitório em título executivo, nos moldes do artigo 701, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de sentença condenatória. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Possui natureza jurídica de sentença condenatória a Decisão Interlocutória que, nos autos de Ação Monitória, converte, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (07017575520198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 30/7/2019.) 2.5. Outrossim, para o Superior Tribunal de Justiça: “(...) a não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. (...)”. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, DJe 27/03/2017) 2.6. Tendo natureza de sentença condenatória, perfeitamente aplicável o artigo 489 do CPC, o qual versa sobre os requisitos essenciais da sentença. 2.7. Ou seja, são requisitos essenciais da sentença: o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões a ele submetidas. 2.8. In casu, uma leitura da sentença/decisão recorrida permite que se chegue à conclusão segundo a qual o Juízo sentenciante não fundamentou o julgado de forma adequada. 2.9. Assim, por ostentar natureza condenatória, a ausência de fundamentação enseja a declaração de nulidade absoluta do julgado, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), sob pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional.
3. Dessa forma, tendo em vista a manifesta ausência de fundamentação, a decretação de nulidade da sentença recorrida é medida impositiva, devendo os autos retornar ao Juízo de origem a fim de que outra decisão seja prolatada, de forma fundamentada, nos exatos limites da lide, sob pena de não ser conferida a escorreita prestação jurisdicional às partes litigantes.
4. Apelo provido.